Tribunal: TJPA
Processo: 0807025-40.2018.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0807025-40.2018.8.14.0000
RECORRENTE: ANNE JACQUELINE BARBOZA FERREIRA

RECORRIDO: JOAO BATISTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. A DECISÃO AGRAVADA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO SENTIDO DE DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA, MAS MANTEVE O VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTERIORMENTE ARBITRADA, NO VALOR DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS PARA COMPROVAR A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. ART.1694 E 1695 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO SENTIDO DE ARBITRAR O VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 12,6 (DOZE VÍRGULA SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
ANNE JACQUELINE BARBOZA FERREIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da Ação de Divórcio Litigioso movida em face de
JOÃO BATISTA FERREIRA
.

A decisão agravada acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela agravante, somente para deferir a justiça gratuita, mas manteve o valor de pensão alimentícia anteriormente arbitrada, no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

A agravante destacou que é esposa e sócia do requerido, e o mesmo apossou-se dos meios de manutenção da família e recusa-se a provê-la materialmente.

Alega a agravante que a decisão foi incorreta, pois não levou em consideração a capacidade/possibilidade do agravado, nem o estado de saúde da agravante, que se encontra com câncer, assim, que a contradição mantém-se na análise insatisfatória dos documentos juntados a petição, os quais comprovam, com vasto acervo probatório, o quantitativo de despesa da agravante, tão como os rendimentos da sociedade que esta nutre com o agravado.

Por fim, avalia que a soma mínima para manutenção de suas despesas é de 35 (trinta e cinco salários mínimos), sendo incondizente com a realidade o valor de 5 (cinco) salários mínimos.

Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso, para majorar o valor arbitrado.

Juntou documentos às ID.926583/926766.

Às ID.1166313 págs.1/4 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1317652 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que somente deferiu o pedido de justiça gratuita, mas manteve o valor de pensão alimentícia anteriormente arbitrada, no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estarem presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista ter comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque a agravante se encontra em um delicado estado de saúde, necessitando viajar para realizar o tratamento adequado, bem como arcar com remédios e plano de saúde, conforme documentação anexada. Importante ressaltar, que possui outros gastos fixos, tais como o condomínio de sua residência com os filhos, energia elétrica, combustível, supermercado e outros.

Sendo assim, é sabido que a estipulação de verba alimentar em favor do cônjuge decorre do dever de mutua assistência, conforme rege o art.1.566. III do CC, tendo-se que levar em consideração a proporcionalidade entre as necessidades de quem reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestar sustento, conforme estabelece o art.1694 e 1695 do CC.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A
EX
-
MULHER
. PEDIDO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. Estando os litigantes ainda vinculados pelos laços conjugais, existe o dever de mútua assistência. 2. Se o varão foi o principal provedor da família e a virago não possui condições de prover sozinha o seu sustento e as despesas da casa, é cabível a fixação de alimentos em seu favor, devendo ser observado, para tanto, o binômio legal, possibilidade e necessidade. 3. Constitui ônus do alimentante demonstrar a impossibilidade de alcançar a
pensão

alimentícia
fixada, para obter o redimensionamento do encargo alimentar. Conclusão nº 37 do CETJRS. 4. Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos os elementos de convicção que justifiquem a revisão. Recurso parcialmente provido.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70080943699, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 31-07-2019).

Porém, conforme observado por esta Relatora na análise do efeito suspensivo, a planilha de custo mensal juntada pela agravante não é razoável, visto que elenca gastos com os filhos e a pensão é referente a agravante, os filhos, portanto devem buscar alimentos em processo autônomo, bem como elenca gastos anuais como IPTU e IRPF e arbitra valores surreais de supermercado e manutenção de veículo.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada, no sentido de arbitrar o valor da pensão alimentícia para 12,6 (doze vírgula seis) salários mínimos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/04/2020